Tribunal: TJES
Processo: 0019609-93.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019609-93.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICLEITA VENANCIO NOBRE e outros

APELADO: LINDOMIRA LAUDELINA VENANCIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. OBRIGAÇÃO DISPENSADA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não obstante o intuito da prestação de contas de proteger o patrimônio da pessoa curatelada, privada de administrar seus bens e reger a própria vida, sua exigência deve ser considerada de acordo com o caso concreto.
2.
Na hipótese, pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, a pequena monta auferida pela curatelada a título de benefício assistencial mal se revela capaz de prover suas despesas com alimentação, vestimentas, moradia, medicamentos, entre outros, de modo que exigir da curadora, sua filha, a prestação de contas acaba por ensejar uma obrigação desarrazoada.
3.
Assim, diante da excepcionalidade do caso, merece singela reforma a sentença para dispensar a curadora da obrigação anual de prestar contas prevista no art. 84, § 4º, da Lei 13.146/15.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019609-93.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICLEITA VENANCIO NOBRE, ADALTIVA DE SOUZA VENANCIA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO BRAGA LEMOS - ES9464-A
APELADO: LINDOMIRA LAUDELINA VENANCIA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra que, em suma, julgou procedentes os pedidos inicial para decretar a curatela da Requerida Lindomira Laudelina Venancia, nomeando-lhe curadora a parte autora Icleita Venancio Nobre, para os atos da vida civil elencados no artigo 1.782 do CC e prestação de contas na forma do art. 84, § 4º da Lei 13.146/15.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso pretendendo a reforma da sentença tão somente quanto a obrigação de prestação de contas, aduzindo basicamente que, a teor da jurisprudência, a exigência de prestação de contas é flexibilizada quando ínfimos ou de pequena monta os rendimentos da curatelada, como no caso em análise.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Da análise dos autos, verifico assistir razão à parte recorrente pelas razões que passo a expor.

Consoante sabido, elenca o artigo 1.767 do Código Civil aqueles que estão sujeitos a curatela, dentre os quais, merece destaque aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

Após regular instrução processual, constatou o magistrado “a quo” o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da curatela da SRA. LINDOMIRA LAUDELINA VENANCIA, considerando o laudo pericial juntado às fls. 69/70, em que consta que a parte requerida apresenta sequela neurológica e psiquiátrica de encefalopatia vascular (CID 10 F 06.8), sendo incapaz para cuidar de sua pessoa e de praticar os atos da vida civil, de forma definitiva.

Não obstante tenha o julgador originário aplicado a regra legal quanto ao dever de prestação de contas anual, como disposto no artigo 84, § 4º, da Lei 13.146/15, reputo possível excepcionar a regra geral, afinal, as nuances do caso apontam que a parte curatelada percebe modesto benefício previdenciário, correspondente ao salário-mínimo, inexistindo notícia de qualquer outro rendimento ou patrimônio.

Conforme bem considerado pelo Procurador de Justiça, não obstante o intuito da prestação de contas de proteger o patrimônio da pessoa curatelada, privada de administrar seus bens e reger a própria vida, para permitir a fiscalização da gestão do patrimônio e dos valores pertencentes ao curatelado, sua exigência deve ser considerada de acordo com o caso concreto.

Pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, a pequena monta auferida pela curatelada mal se revela capaz de prover suas despesas com alimentação, vestimentas, moradia, medicamentos, entre outros, de modo que exigir do curador a prestação de contas acaba por ensejar uma obrigação desarrazoada.

Neste sentido, já restou decidido neste e. TJES e em outras cortes do país. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DISPENSA. CURATELADO NÃO POSSUI BENS E AUFERE UM SALÁRIO MÍNIMO DECORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015: § 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. 2. No entanto, apesar do disposto no artigo 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015,
é possível dispensar o curador da prestação de contas quando o curatelado não possui bens, aufere renda mensal de um salário-mínimo decorrente de benefício assistencial pago pelo INSS e o curador é o seu próprio filho, de modo que mostra-se desarrazoada a determinação de prestação de contas por parte do apelante.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0027820- 84.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 04/04/2022; DJES 19/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURADORA. GENITORA. CURATELADA. NÃO POSSUI BENS E AUFERE UM SALÁRIO MÍNIMO DECORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que a prestação de contas daquele que administra um patrimônio alheio possibilita o acompanhamento do encargo, sendo, inclusive, um dever do curador. 2. No entanto, apesar do disposto no artigo 84, § 4º, da Lei nº 13.146/2015, é possível
dispensar o curador da prestação de contas quando o curatelado não possui bens, aufere renda mensal de um salário-mínimo decorrente de benefício assistencial pago pelo INSS
e a curadora é a sua própria genitora. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0026077-39.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/12/2021; DJES 04/02/2022)

Desta feita, reputo possível dispensar a parte curadora do ônus de prestar anualmente contas acerca dos valores percebidos em nome da curatelada, ressalvando, entretanto, que ainda pode ser determinado pelo juízo a prestação de contas em caso de eventual impugnação, diante de indícios de irregularidades.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parte da sentença a fim de dispensar a curadora de prestação de contas anuais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.